Tribunal: STF
Processo: RE 1495627
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREMATURIDADE NÃO CONFIGURADA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INTERESSES OU DIREITOS COLETIVOS. RECURSO REJEITADO. 



    1. O interesse recursal nasce com a publicação da decisão, sendo que para se exigir a ratificação de um determinado recurso a vista de embargos de declaração opostos pela parte contrária, impõe-se verificar se a situação de fato implica incompatibilidade entre as razões recursais e a decisão recorrida, o que não ocorre quando a decisão acolhendo os embargos de declaração, limita-se a cassar a liminar anteriormente concedida, sem alterar a sentença quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público, que consiste justamente no tema objeto do recurso. 



    2. Carece o Ministério Público de legitimidade para postular, por via de ação civil pública, a inexigibilidade de débitos de consorciados aderentes face a violação contratual por parte da administradora de consórcio, ante a falta de configuração de interesse da coletividade como um todo, mas apenas de interesse patrimonial, disponível e específico de um grupo determinado de consorciados. 



    3. Apelação Cível à que se nega provimento (documento eletrônico 49, p. 5).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 127, caput, e 129, III e IX, da mesma Carta, sob o argumento de que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim resolveu a controvérsia em análise:



    Em que pese o Ministério Público argumente ser parte legitima para residir no polo ativo da ação, vê-se que, não se observa, de fato, no caso em tela, interesse coletivo a justificar a interposição de Ação Civil Pública. Isto porque, na hipótese dos autos trata-se de pretensão de se reaver valores pagos indevidamente por integrantes de um grupo de consórcio - GRUPO 106 A 115 -, bem como a proibição de inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes, onde, com o devido respeito, não vislumbra relevância social necessária à defesa coletiva dos interesses individuais, patrimoniais e disponíveis ora enfocados, ainda que homogêneos.



    [...]



    "In casu", há interferência do Ministério Público na seara da advocacia privada, cabendo aos próprios consumidores lesados a persecução de seu direito, porquanto não há direito individual homogêneo com a devida relevância social a ser resguardado, por se tratar de direitos patrimoniais disponíveis, de interesse específico dos nominados, e não da coletividade [...]



    Assim, diante da ausência de repercussão social da matéria trazida aos autos, não se configurando a presença de interesse da coletividade como um todo, mas apenas de um determinado grupo de consumidores, não tem mesmo o Ministério Público legitimidade para agir como substituto processual (documento eletrônico 49, pp. 8-10).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário — notadamente quanto à natureza e repercussão social dos direitos em discussão neste processo —, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. REDIRECIONAMENTO ÀS CAIXAS POSTAIS DOS CLIENTES, CUJO ACESSO É COBRADO. DANO MORAL COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.361.241 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18/4/2022 — grifei).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da existência ou não de relevo social na controvérsia, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.245.192 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/5/2020 — grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ação Civil Pública. Legitimidade do Ministério Público para requerer documentos e informações relacionadas ao cumprimento de regras ambientais. 4. Necessidade de reexame do acervo fático e probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido (ARE 1.420.783 AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/6/2023 — grifei).



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões: RE 1.410.632/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1°/6/2023; RE 1.361.496/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/3/2023; ARE 931.628 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/3/2019; e ARE 1.390.924/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 2/8/2022.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator